Tribunal: TCU
Processo: 032.680/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11505/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.680/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Helena dos Santos (XXX.080.886-XX); Francisco Carlos Dias (XXX.518.186-XX); Joao Pedro Lima Machado Santos (XXX.333.686-XX); Jonas Cordeiro Abrantes (XXX.325.996-XX); Luan Carlos Monteiro da Silva (XXX.101.416-XX); Maicon Henrique Evangelista Coelho (XXX.955.966-XX); Rodielly Isaias Pereira (XXX.919.856-XX); Sidney Alexandre Gil Ferreira (XXX.916.346-XX); Wanderson Campos Guerra (XXX.052.016-XX); Willian da Cunha Sousa (XXX.243.806-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.